Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-75.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000629-75.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENER ALMEIDA BOTELHO - CPF: 770.366.381-68 (EMBARGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OBJETIVA. MORTE DE ADOLESCENTE ATINGIDA POR PROJETEIS DE ARMA DE FOGO DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDEIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 65906598) contra acórdão (ID Num.63580457) que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos de apelação interpostos pelo embargante, e pela parte autora/embargada: RENER ALMEIDA BOTELHO, nos autos da Ação de Reparação por Danos Patrimoniais e Morais, nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Com essas pontuações conheço dos RECURSOS DE APELAÇÃO, e:

1. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por RENNER ALMEIDA BOTELHO, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de dano material a título de pensão mensal a favor do autor (...).

2. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para estabelecer que os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, a correção monetária a partir da publicação desta decisão, e os índices de recomposição fixados em liquidação de sentença, nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.

Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).”

O embargante aduz que é certa a
omissão
do julgamento, pois “
1) não restou comprovado que o projétil que atingiu a menor é decorrente de arma da guarnição policial; e, principalmente, 2) os policiais não detinha o conhecimento de que havia uma criança sequestrada no veículo, pelo simples fato de que desconheciam acerca do sequestro (o próprio genitor não tinha conhecimento deste fato).

Assevera que da leitura do voto entende-se que houve apreciação da alegação de responsabilidade civil na modalidade subjetiva, o que exclui o dever de indenizar, e em pedido alternativo, pretende seja novamente reduzido o valor fixado por danos morais.

Faz prequestionamentos aos artigos 37, §6° da Constituição Federal, c/c 188, I, 927, 944 e 945 do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil, e considerações trazidas em precedente do Superior Tribunal Federal.

Contrarrazões ao ID Num. 73582951 pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

No caso em tela, o embargante não comprova quaisquer vícios no julgado, alegando, tão somente, a omissão e contradição pois a interpretação do julgado divergiu da sua pretensão.

No acórdão constou claramente que a modalidade da responsabilidade aplicável é objetiva, e que o valor foi majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que o julgamento foi lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria.

Consignou-se ainda que: “
a vítima não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, e apesar da operação policial ser lícita, faltou adoção de cautela para evitar que uma garota inocente perdesse a vida
”, e que “
dispensável a comprovação da origem do projétil que atingiu a menina para caracterizar o nexo causal, pois estamos diante da responsabilidade na modalidade objetiva, não havendo qualquer excludente a ser reconhecida, na medida em que o evento danoso que ceifou com a vida da filha do apelante/apelado/requerente teve origem da operação policial
”.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021